Tribunal: TJSP
Processo: 1009903-32.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - DANO MORAL - Pleito de majoração – O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 25.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - DANO MORAL - Pleito de majoração – O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 25.000,00, que se mostra apto a desestimular o ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Sentença reformada para majorar o montante da verba indenizatória – Mantida a condenação da empresa de transportes ao pagamento da indenização por danos morais e a responsabilidade contratual da seguradora litisdenunciada ao reembolso dessa indenização, nos limites previstos na apólice – Gratuidade concedida expressamente na sentença – Recurso não conhecido nesse ponto - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009903-32.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, é apelada/apelante FERNANDA
LETÍCIA DOMINGUES EZEQUIEL e Apelado VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "provimento e não provimento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
2
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309
Apelante/Apelado: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Apelado: VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA
Apelado/Apelante: Fernanda Letícia Domingues Ezequiel
Comarca: Jundiaí
Voto no 24518
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de
parcial procedência Recurso da autora - DANO MORAL - Pleito
de majoração O valor da indenização por danos morais deve ser
majorado para R$ 25.000,00, que se mostra apto a desestimular o
ofensor e reparar a vítima, atendendo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta as
peculiaridades do caso concreto
Sentença reformada para
majorar o montante da verba indenizatória
Mantida a
condenação da empresa de transportes ao pagamento da
indenização por danos morais e a responsabilidade contratual da
seguradora litisdenunciada ao reembolso dessa indenização, nos
limites previstos na apólice Gratuidade concedida expressamente
na sentença Recurso não conhecido nesse ponto - RECURSO DA
AUTORA PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
392/400, complementada pela decisão de fls. 415, que rejeitou os embargos de declaração,
cujo relatório é adotado, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos,
condenando VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA. ao pagamento de indenização por dano
moral em favor de FERNANDA LETÍCIA DOMINGUES EZEQUIEL, no valor de R$
5.000,00, corrigido monetariamente pelo índice da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde a data da sentença, acrescido de juros legais de 1%
desde a data do evento danoso, por se tratar de ato ilícito, até o efetivo pagamento (súmula
54 do STJ). Nos termos da Súmula no 326 do STJ, também foi condenada a ré ao
pagamento das custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo
85, §8o, do Código de Processo Civil. Condenada também NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S.A. a reembolsar a VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA. pelos valores que tiver de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
3
pagar à autora em razão da indenização por danos morais, limitado ao valor máximo
previsto na apólice e observadas as condições contratuais, entre aos quais o valor da
franquia, descabendo condenação em honorários advocatícios pela lide secundária, pois
não houve resistência da seguradora denunciada em face da denunciação, que aceitou sua
condição.
Após a sentença, às fls. 417/426, foi juntado o laudo pericial do
IMESC.
Apelou a seguradora litisdenunciada às fls. 429/460, requerendo,
preliminarmente, o benefício da gratuidade judiciária, em razão de encontrar-se em
liquidação extrajudicial, conforme Portaria SUSEP No6.664/2016. Juntou documentos para
comprovar sua situação deficitária, apresentando balanço patrimonial negativo (fls.
461/525). Subsidiariamente, requer o recolhimento das custas ao final do processo. Quanto
à lide propriamente dita, argui preliminar de inépcia da petição inicial, por ausência de
causa de pedir, além de falta de informações e documentos indispensáveis à caracterização
da lide, que comprovem os prejuízos alegados. Quanto ao mérito, alega que somente
poderá ser condenada a responder até os limites máximos das importâncias previstas na
apólice de seguro. Argumenta que inexiste solidariedade passiva entre a ré-segurada e a
seguradora litisdenunciada pela reparação de danos à autora, remanescendo tão somente a
responsabilidade contratual de reembolso do valor a que o segurado eventualmente venha a
desembolsar na demanda, nos limites da apólice. Aduz que, na hipótese, ocorreu culpa
exclusiva da vítima, o que rompe o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da
transportadora, pois não há prova de conduta ilícita por parte do motorista, preposto da
empresa ré. Nesses termos, existe cláusula expressa que indica que ao segurado não é dado
assumir a responsabilidade por atos praticados por terceiros e para os quais não concorreu.
Por fim, requer a redução da condenação por danos moras de R$ 5.000,00, que afirma
excessivo, no caso, levando-se em consideração a situação econômico-financeira da
seguradora.
Às fls. 528/530, manifestou-se a autora sobre o laudo pericial,
argumentando que a conclusão do laudo é no sentido da confirmação do nexo causal entre
o acidente a lesão na coluna sofrida pela autora.
Às fls 531/540 apelou a autora, requerendo a majoração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
4
indenização por danos morais para o valor requerido na inicial (R$ 35.200,00), diante das
circunstâncias do caso concreto, apresentando precedentes jurisprudenciais em abono de
sua tese.
Recurso tempestivos, com contrarrazões da autora (fls. 546/554).
Também se manifestaram sobre o laudo pericial a apelante Nobre
Seguradora (fls. 541/543) e a apelada Viação Jundiaiense Ltda (fls. 544/545).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de indenização por morais na qual afirma a
autora que no dia 30 de junho de 2013, por volta da 07h00, utilizava-se do transporte
coletivo oferecido pela ré, com itinerário bairro/centro, quando o motorista dirigiu o
veículo de forma imprudente e em velocidade acima do habitual, passando por uma
lombada na Avenida Capitão Francisco Capelli, o que fez com que a autora caísse do
último banco, machucando a coluna. Obrigado a parar o veículo por outros passageiros,
devido aos gritos da autora, o motorista teria contatado um fiscal da empresa, que
encaminhou a autora ao Hospital de Caridade São Vicente de Paula e, no trajeto, teria
oferecido à autora uma compensação de R$ 3.000,00. Foi lavrado boletim de ocorrência e,
durante o atendimento médico, constatou-se um desvio na coluna que teria sido causado
pelo acidente. A lesão fez a autora voltar ao hospital nos dias 02, 05 e 19 de julho, 09 de
setembro e 22 de novembro naquele ano de 2013. Foram prescritos vários medicamento e
uso de faixa torácica com hastes ou barbatanas por um período de 2 meses a 2 meses e
meio. Pelo hospital foi concedido atestado médico para afastamento de 15 dias e pelo INSS
foi concedido o benefício de auxílio-doença por 5 meses. Pede indenização por danos
morais no importe de R$ 35.200,00, afirmando a responsabilidade objetiva da empresa ré,
em razão da conduta negligente do motorista que causou todos os danos descritos pela
autora.
Em contestação (fls. 66/72), a ré apresentou preliminar de
denunciação da lide à Nobre Seguradora do Brasil S/A. Afirmou que a tentativa de acordo
para reparação de danos no valor de R$ 3.000,00 ocorreu por orientação da corretora de
seguros. Argumenta que prestou toda a assistência necessária à autora, tanto no dia em que
ocorreu a queda como posteriormente, tendo pagado/reembolsado os remédios utilizados
pela autora. No mérito, impugnou os fatos narrados, assim como a ocorrência de danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
5
morais e materiais, pedindo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do
valor pedido a título de danos morais.
A r. sentença merece manutenção no tocante ao reconhecimento da
ocorrência dos danos morais e condenação da requerida ao seu pagamento, além da
procedência do pedido de denunciação da lide à seguradora, condenando-a ao reembolso da
transportadora ré, nos limites da apólice contratada.
E, nesse ponto, merecem ratificação os precisos fundamentos
adotados pelo ilustre magistrado “a quo”, nos termos do art. 252, do RITJSP, a seguir
reproduzidos:
O feito comporta pronto julgamento, nos termos do artigo 355, I, do
Código de Processo Civil, pois as provas produzidas nos autos são
suficientes para esclarecimento das questões de fato, existindo apenas
questões de direito pendentes.
O feito já foi saneado às fls. 287/290.
Cabe, porém, na linha da decisão do v. Acórdão que julgou o agravo de
instrumento movido pela denunciada, proceder à nova análise de seu
pedido de concessão da gratuidade da justiça, de acordo com os
documentos por ela juntados quando de seus embargos declaratórios de
fls. 293/298 (fls. 299/307).
Referido relatório é datado de 01/02/2017 e demonstra a existência de
passivo e ativo em valores similares (fls. 301 e 302), além de apontar para
um impacto patrimonial negativo de alta monta, em virtude do
cancelamento de apólices (fls. 304). De outro lado, também se aponta
embora também de alta quantia, do relatório não se tem notícias de data
prevista para o seu recebimento, embora conste informações sobre a sua
atual situação (fls. 306).
Assim, na linha do artigo 98, “caput”, do NCPC e da Súmula no 481 do
STJ, apenas então se entende por comprovada a situação atual de
hipossuficiência financeira da denunciante, razão pela qual os benefícios
da gratuidade judiciária lhe são deferidos. Anote-se perante o sistema.
Volvendo ao mérito, o pedido é parcialmente procedente.
Como constou na decisão saneadora, restou incontroverso nos autos o
acidente envolvendo a autora no interior do coletivo e a ocorrência de
ferimentos nela, restando pendente a questão sobre o grau de
existência destes.
Como também foi anotado na mesma decisão, por ausência de
impugnação específica também se admitiu com incontroverso o fato de
que o motorista trafegava em alta velocidade quando passou pela
lombada, quando ocorreu a queda da autora.
É certo que a concessionária de serviço público responde pelos danos
causados a seus passageiros desde o embarque, durante todo o percurso até
o desembarque final, se não provar culpa exclusiva do consumidor, nos
termos do artigo 14, parágrafo 3o, II c.c. art. 22, parágrafo único do Código
de Defesa do Consumidor vigente.
Ademais, o perito concluiu que há nexo causal entre o acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
6
relatado e a lesão observada, conforme item 6.a do laudo (fls. 382).
A natureza da relação jurídica entre a empresa de transporte e a autora é
contratual e de consumo.
Por isso, a responsabilidade da ré, seja por não cumprir a obrigação de
resultado assumida (de conduzir a passageira incólume ao lugar de
destino), seja pelo defeito de prestação de serviço público, não fornecendo
a segurança esperada (art. 14 da Lei 8.078/90), é objetiva, vale dizer,
independe da existência de culpa do preposto.
De tal modo, também não é relevante a existência ou não de culpa ou
dolo seu para a imputação.
Nesse sentido, ao exercer a prestação de serviço público, também é
aplicável à ré o §6o do artigo 37 da CF/88, confirmando a sua
responsabilidade objetiva: “§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
Para o transporte de pessoas, o acidente de trânsito configura fortuito
interno, porquanto inerente e intrínseco ao risco próprio do negócio.
Como é sabido, esta hipótese não é hábil a elidir a responsabilidade do
transportador.
Nesse sentido, cito o Enunciado no 443 do CJF/STJ, aprovado na V
Jornada de Direito Civil: “Arts. 393 e 927. O caso fortuito e a força maior
somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o
fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida.” .
E, mais do que isso, a obrigação do transportador é de resultado,
existindo, no ramo de atividade em questão, além disso, como
peculiaridade, o que a melhor doutrina define, a título de elemento
adicional, como cláusula de incolumidade:
"Sem dúvida, a característica mais importante do contrato de transporte é cláusula
de incolumidade que nele está implícita. A obrigação do transportador não é
apenas de meio, e não só de resultado, mas também de segurança. Não se obriga
ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do
transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito. Tem o transportador o
dever de zelar pela incolumidade do passageiro na extensão necessária a lhe evitar
qualquer acontecimento funesto, como assinalou Vivante, citado por Aguiar Dias.
O objeto da obrigação de custódia, prossegue o Mestre, é assegurar o credor contra
os riscos contratuais, isto é, pôr a cargo do devedor a álea do contrato, salvo, na
maioria dos casos, a força maior.” (José de Aguiar Dias, ob. Cit., v. I/230).
“Em suma, entende-se por cláusula de incolumidade a obrigação que tem o
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao lugar de destino" (Cavalieri
Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil, 10. Ed., São Paulo: Atlas, 2012,
p.328).
E o autor em questão, na mesma obra (p.334/324), esclarece, ainda, de
maneira irretocável, que a responsabilidade civil do transportador somente
é passível de afastamento em hipóteses específicas, tais como força maior,
caso fortuito externo (mencionando que o dolo exclusivo de terceiro se
amoldaria em tal categoria) e culpa exclusiva do passageiro, situações não
demonstradas no presente caso.
Assim, em virtude do exposto, restaram comprovadas a ocorrência do
acidente, o nexo causal e a responsabilidade da requerida.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, como se
verifica da ementa a seguir transcrita:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
7
“AGRAVO RETIDO Testemunha da autora que, ao término de seu depoimento,
foi contraditada Indeferimento ante a extemporaneidade Possibilidade O momento
oportuno para a contradita é o da qualificação da testemunha, e não o fim do
depoimento, consoante preconiza o art. 414, §1o, do Código de Processo Civil.
Contradita da testemunha da ré Cabimento Empregado da empresa requerida com
evidente interesse no litígio Inteligência do art. 405, § 3o, IV do Código de
Processo Civil - Contradita deferida corretamente. INDENIZAÇÃO - Ação de
indenização por danos morais julgada parcialmente procedente para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00,
a ser corrigido monetariamente da data do ajuizamento da demanda, acrescido de
juros de mora a contar da citação. Apelo da autora, que pretende a majoração do
valor, e do réu, pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, que a
correção monetária passe a incidir da data do arbitramento.
RESPONSABILIDADE CIVIL - A prestação de serviço de transporte de pessoas
caracteriza relação de consumo, de forma que as pessoas jurídicas de direito
privado, prestadoras desse serviço público, respondem objetivamente pelos danos
causados. Inteligência dos artigos 734, do Código Civil e 14 do Código de Defesa
do Consumidor Réu que não demonstrou a existência de caso fortuito, força
maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro Descumprimento de
cláusula de incolumidade que constitui fato gerador da responsabilidade. DANO
MORAL - Autora que sofreu queda ao desembarcar do coletivo, ocasionando-lhe
lesões, caracterizadores de dano moral Valor que deve ser majorado em atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Observância aos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça - Não provido o agravo retido e
parcialmente providos os apelos" (E. TJ/SP, 0021857-85.2012.8.26.0001
Apelação/Transporte de Pessoas, Relator(a): Helio Faria, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/09/2015,
Data de registro: 25/09/2015).
Fixados os requisitos que ensejam a responsabilidade da ré, passo à análise
relativa ao valor indenizatório em relação ao dano moral.
Por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se à conclusão de que
a ré é responsável pelos danos sofridos pela autora em razão do lamentável
acidente ocorrido.
Nesse sentido, foi produzida prova pericial para elucidar as
consequências do acidente, concluindo-se pela existência de trauma no
sentido do eixo da coluna (item 6.a., fls. 382), com fratura do corpo de
L1 (item 7.a, fls. 383) e com o recebimento de tratamento ortopédico e
fisioterápico, permanecendo afastada do trabalho, em auxílio do INSS,
por aproximadamente seis meses (item 6.d, fls. 382).
Ao mesmo tempo, todavia, anota-se que o perito também constatou pela
capacidade de movimentação e força muscular de MMII, MMSS e
paravertebrais preservados, normais, sendo que o trofismo e sensibilidade
destes segmentos estariam preservados, demonstrando inexistir sequela
perceptível clinicamente (item 6.e, fls. 382).
Além disso, a autora também teria voltado a trabalhar na função que
exercia quando do acidente (item 6.f, fls. 382), não lhe restando
sequelas funcionais (item 7.b, fls. 383).
Em outras palavras, tem-se que as sequelas do acidente não são
permanentes, mas se mostraram temporárias e, inclusive, já foram
sanadas.
Contudo, tal não retira a gravidade do evento. A autora sofreu fratura
em sua coluna e permaneceu por aproximadamente seis meses afastada de
seu trabalho, ou seja, sem capacidade laboral para exerce-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
8
Ao mesmo tempo, também não foi refutada a utilização de uma faixa
torácica nesse interim, o que se mostra compatível com a situação clínica
da demandante.
O mesmo se diz quanto às idas ao médico, mencionadas na inicial.
Entende-se, pois, que a ocorrência do dano moral é inequívoca, porquanto
a situação claramente fez superar o mero dissabor, tendo atingido de modo
direto a integridade física da parte e impingindo-lhe consequências que
alteraram substancialmente sua rotina, por um período considerável de
tempo afastamento perante o INSS e utilização da faixa torácica.
Então, na fixação do valor da indenização por dano moral, à falta de
regulamentação específica, certos fatores têm sido apontados como
determinantes do alcance da indenização. A conduta das partes, condições
econômicas do ofendido e do ofensor e a gravidade do dano são de suma
importância dentre os fatores hauridos da experiência comum.
O valor da indenização deve ser arbitrado considerando, ainda, que deve
servir como fator de reparação à lesão sofrida pela autora e também deve
ter caráter pedagógico de forma a desestimular comportamentos
semelhantes ao praticado pela ré.
Sopesam-se tais circunstâncias com o auxílio que a ré prestou à autora,
quanto ao transporte e medicamentos, demonstrados pelos documentos por
ela juntados (fls. 76/80), além da ausência de refutação de tal informação
pela autora. (...)
Relativamente à lide secundária, encontra-se demonstrada nos autos a
existência do contrato de seguro entre a requerida e a denunciada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. Nos termos da apólice
contratada, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. deverá
reembolsar a requerida dos valores que tiver de pagar à autora a
título de danos morais, até o limite ali constante (R$ 15.000,00).
Assim sendo, deverá a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. pagar
à requerida, em caráter de reembolso, o valor apurado a título de
indenização por danos morais a que a ré for condenada a pagar, limitado
ao valor máximo previsto na apólice e levando em conta o valor pactuado
a título de franquia entre as partes.
Assim, resta a responsabilidade da denunciada fixada nestes limites,
não havendo sua condenação em sucumbência, diante da ausência de
resistência à denunciação.
Cito jurisprudência nesse sentido:
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NA
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
DENUNCIADA QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA. VERBAS INDEVIDAS.
RECURSO PROVIDO. São incabíveis honorários advocatícios nos casos em que a
denunciada aceita a condição na demanda, contesta a pretensão das autoras ao lado
do denunciante, restringindo, apenas, sua responsabilidade aos limites do contrato
firmado.” (TJ-SC - AC: 262687 SC 2003.026268-7, Relator: Domingos Paludo,
Data de Julgamento: 24/11/2009, Câmara Especial Temporária de Direito Civil)
(grifei)”
O pedido de gratuidade recursal formulado no recurso de apelação
não é conhecido, por ausência de interesse recursal, tendo sido expressamente concedido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
9
benefício na r. sentença recorrida (fls. 395), considerada comprovada a necessidade da
apelante, nos termos do art. 98, caput, do CPC e da Súmula no481 do C. STJ.
De se ressaltar que restou apreciado na decisão saneadora que a
ocorrência do acidente envolvendo a autora no interior do coletivo e os ferimentos
suportados por ela, em razão do acidente restaram incontroversos e não houve recurso das
partes nesse ponto. Também não houve recurso das partes em face da decisão saneadora no
ponto em que reconheceu, por ausência de impugnação específica, também como
incontroverso o fato de que o motorista trafegava em alta velocidade quando passou pela
lombada, quando ocorreu a queda da autora.
Não se faz necessário, pois, qualquer acréscimo de fundamentação à
r. sentença recorrida, no tocante ao reconhecimento da responsabilidade da empresa de
transportes bem como da empresa seguradora pelo reembolso de sua segurada, sendo
expressa a sentença quanto à observância dos limites da apólice de seguro.
Apenas pequeno reparo merece a r. sentença, no tocante ao valor
arbitrado a título de danos morais, assistindo razão à autora em seu apelo.
É certo que o valor arbitrado deve buscar a recompensa quanto aos
traumas sofridos pela vítima, ostentando, também, um caráter pedagógico à empresa. A
indenização por danos morais deve se pautar por critérios de equidade e
proporcionalidade, que levem em consideração a posição social do ofendido e do ofensor, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da indenização,
visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos autos.
Assim, o montante da indenização por danos morais fica majorado
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor condizente com todos os elementos de
ponderação acima elencados e adequado às características especiais do caso concreto, sem
que se configure enriquecimento indevido por parte da autora, nem excessivo ônus a ser
suportado pelas rés, além de servir de desestímulo àquele que lesou, a fim de que não mais
pratique tal ato.
Merece, portanto, a sentença ser parcialmente reformada para
majorar o montante da reparação dos danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação do
presente acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009903-32.2016.8.26.0309 -Voto no 24518
10
citação. Diante da ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na lide
secundária, resta mantida a disciplina da sucumbência conforme arbitrada na sentença.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora e nega-
se provimento ao recurso da corré na parte conhecida, nos termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator